Tribunal: STJ
Processo: 5000682-08.2021.4.04.7008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207967 - PR (2025/0128121-4)
RELATOR
:
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
:
NILSON DA COSTA
ADVOGADOS
:
ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
AGRAVADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO. AGENTES NOCIVOS.
RUÍDO. PERÍODOS E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO. TEMA N. 1.083/STJ. POEIRA. PROVA. USO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EFICÁCIA. TEMA N. 1.090/STJ.
AGENTES NOCIVOS. PERÍODOS E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. O Superior Tribunal, quando do julgamento do REsp 1.886.795/RS, Tema 1.083/STJ, sob a
sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou a seguinte tese: "O reconhecimento do
exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o
nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na
prestação do serviço”.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região concluiu pela não comprovação da habitualidade e
a permanência da exposição ao agente nocivo acima do limite de tolerância. Assim sendo, o
julgado encontra-se em conformidade com o entendimento ratificado no julgamento do Tema n.
1.083 dos recursos repetitivos. Ademais, a revisão do julgado demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra defeso devido à natureza excepcional da
via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que "o uso de EPI não
afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a
caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde
que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de
trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual" (AgInt no
REsp 2.043.364/CE, relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
26/06/2023, DJe de 30/06/2023).
5. Na situação, o TRF da 4a Região afastou a condição de insalubridade, em relação ao agente
nocivo poeira, haja vista que há indicação de uso de EPI eficaz, com registro dos respectivos
Documento eletrônico VDA57183938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:58:59
Código de Controle do Documento: 59ad0b7a-8248-435c-a60c-6a0143644eb0

Certificados de Aprovação (C.A.), em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Elidir a conclusão do julgado em relação à eficácia do uso de EPI – com o fim de reconhecer
a condição insalubre em relação ao elemento poeira – demandaria a análise do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, de acordo com o teor da
Súmula n. 7/STJ.
7. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de ausência de comprovação de exposição ao
elemento fósforo – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na
via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
8. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal
pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n.
1.503.880/PE, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de
8/3/2018).
9 . Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Documento eletrônico VDA57183938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:58:59
Código de Controle do Documento: 59ad0b7a-8248-435c-a60c-6a0143644eb0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207967 - PR(2025/0128121-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: NILSON DA COSTA
ADVOGADOS
: ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ATIVIDADE
ESPECIAL.
TRABALHADOR
PORTUÁRIO.
AGENTES
NOCIVOS. RUÍDO. PERÍODOS E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO. TEMA N.
POEIRA.
1.083/STJ.
PROVA. USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EFICÁCIA. TEMA N.
AGENTES NOCIVOS. PERÍODOS E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE
1.090/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
N.
7/STJ
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
. O Superior Tribunal, quando do julgamento do
,
, sob a
2
REsp 1.886.795/RS Tema 1.083/STJ
sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou a seguinte tese: "O reconhecimento do
exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o
nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na
prestação do serviço”.
. O Tribunal Regional Federal da 4a Região concluiu pela não comprovação da habitualidade
3
e a permanência da exposição ao agente nocivo acima do limite de tolerância. Assim sendo, o
julgado encontra-se em conformidade com o entendimento ratificado no julgamento do Tema n.
1.083 dos recursos repetitivos. Ademais, a revisão do julgado demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra defeso devido à natureza excepcional da
via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que "o uso de EPI não
4
afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a
caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de
trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual" (AgInt no
, relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 2.043.364/CE
DJe de
.
26/06/2023,
30/06/2023)
. Na situação, o TRF da 4a Região afastou a condição de insalubridade, em relação ao agente
5
nocivo poeira, haja vista que há indicação de uso de EPI eficaz, com registro dos respectivos
Certificados de Aprovação (C.A.), em consonância com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça.
. Elidir a conclusão do julgado em relação à eficácia do uso de EPI – com o fim de reconhecer
6
a condição insalubre em relação ao elemento poeira – demandaria a análise do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, de acordo com o teor da
.
Súmula n. 7/STJ
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de ausência de comprovação de exposição ao
7
elemento fósforo – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso
na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à
8
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal
a
pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE
27/2/2018,
DJe de
.
8/3/2018)
. Agravo interno desprovido.
9
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NILSON DA COSTA contra
decisão desta relatoria, ementada nestes termos (e-STJ, fl. 6.379):

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ATIVIDADE
ESPECIAL.
TRABALHADOR PORTUÁRIO. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. PERÍODOS
E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO. TEMA N.
POEIRA. PROVA. USO
1.083/STJ.
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EFICÁCIA. TEMA
N.
AGENTES NOCIVOS. PERÍODOS E NÍVEIS DE
1.090/STJ.
EXPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 7/STJ
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
Nas razões do agravo, o insurgente alega a inaplicabilidade dos óbices
apontados e repisa as razões da peça inicial de ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e estar caracterizada a habitualidade e permanência do trabalhador aos
diversos agentes nocivos intrínsecos de sua atividade de estivador.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

Assevera que "a caracterização da habitualidade e permanência, exigidas
nos arts. 57 e 58 da
, exige, tão somente, a comprovação de que a
Lei 8.213/1991
exposição é ínsita ao desenvolvimento da atividade habitual do segurado, integradas à
sua rotina, não se reclamando, contudo, a comprovação de exposição durante todos os
momentos da jornada laboral" (e-STJ, fl. 6.414).
Assim argumenta (e-STJ, fl. 6.415):

Como delineado no recurso especial interposto, o Tribunal de origem, a
despeito de reconhecer que o segurado exerce sua atividade exposto a
diversos agentes nocivos, nega o reconhecimento da especialidade,
afirmando não haver a comprovação da exposição contínua a cada um dos
agentes durante a jornada de trabalho, afirmando a ausência de
comprovação da exposição contínua ao frio, umidade, poeiras, calor, ruído,
em razão de a atividade ser exercida em condições climáticas diversas e em
ambientes variados a cada dia.
A tese que se apresenta, então, haver a flagrante violação da interpretação
já conferida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao disposto nos arts.
57 e 58 da
, orientando que a habitualidade e a permanência
Lei 8.213/1991
devem ser ínsitas ao desenvolvimento da atividade habitual do segurado,
integradas à sua rotina, não se reclamando, contudo, a comprovação de
exposição durante todos os momentos da jornada laboral.
Requer o provimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Consoante assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral
e com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, concluindo que não
houve comprovação da especialidade dos períodos posteriores a
uma vez
31/12/2003,
que não teriam sido confirmadas a exposição permanente e a habitualidade aos
agentes nocivos no exercício da atividade de estivador. Assentou que, a partir de
há formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) detalhado que
01/01/2004,
informa exposição eventual a ruído e que "os demais agentes consignados no
formulário, como queda de nível, queda de material, prensagem, postura inadequada e
poeiras incômodas não encontram amparo legal a ensejar o reconhecimento da
especialidade do labor". Esclareceu que, "conforme se verifica dos documentos
apresentados, não há informação de trabalho permanente em condições insalubres,
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

sendo que nem todos os elementos indicados podem ser considerados especiais (v. g.
queda de nível, postura inadequada), bem como há algumas medições de ruído abaixo
do limite legal, e no tocante à poeira, há indicação de uso de EPI eficaz, com registro
dos respectivos C.A. (Certificado de Aprovação)". Pontuou, ainda, a ausência de
comprovação de exposição do autor ao elemento fósforo.
Confira-se (e-STJ, fls. 6.071-6.085 – sem grifo no original):

Analisando-se a jurisprudência do e. TRF da 4a Região posterior ao
trânsito em julgado da decisão do STJ quanto ao tema 1.083, tem-se
que a 10a Turma do TRF4 não reconhece a atividade especial do
estivador de Paranaguá a partir de
tendo em conta que a
01/01/2004,
exposição não ocorre de modo habitual e permanente acima do limite
de tolerância, tal como evidenciado no PPP emitido pelo OGMO (sem
grifos nos originais):
Portanto, a partir da avaliação produzida no citado PPP, iniciada em
não é mais cabível o reconhecimento da especialidade da
03/01/2004,
atividade de estivador, bem como das funções decorrentes na área
portuária, como portoló, contra-mestre de porão, estivador em equipe,
operador de ponte, operador de guincho, contra-mestre geral e todas
as demais atividades ligadas aos serviços de estiva. (TRF4, AC 5003440-
33.2016.4.04.7008, DÉCIMA TURMA, Relatora para Acórdão MÁRCIA
VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, juntado aos autos em
- trecho
18/05/2023
do inteiro teor)
Para apuração das condições de trabalho a partir de
utilizo-
01/01/2004,
me do Perfil Profissiográfico Previdenciário elaborado pelo Órgão de
Gestão de Mão-de-Obra do Trabalhador Portuário e Avulso do Porto
Organizado de Paranaguá -
constante dos autos
OGMO/PR
50002580520174047008 (ev. 7, doc.
). Referido trabalho pericial
1/6
compôs o acervo probatório de diversos processos previdenciários
com trâmite na Circunscrição Judiciária de Paranaguá debatendo
idêntico tema, reconhecimento da especialidade do labor de
(5000040- 7 4 .2 0 1 7 .4 .0 4 .
estivadores e afins no Porto de Paranaguá
7 0 0 8 ; 5002717-14.2016.4.04.7008;5000470-60.2016.4.04.7008;5000394-
36.2016.4.04.7008;
5003813-64.2016.4.04.7008;
5000090-
03.2017.4.04.7008; 5002788- 16.2016.4.04.7008, entre outros).
Registre-se que o PPP em questão foi baseado em inspeções no Porto de
Paranaguá no período de
até
Foram mais de 07
01/01/2004
31/03/2011.
anos ininterruptos de avaliações quase que diárias de dezenas de centenas
de navios atracados no Porto, averiguando as condições de trabalho das
funções de Portoló, Contra-mestre de porão, estivador em equipe, operador
de ponte, operador de guincho e contra-mestre geral, todas ligadas aos
serviços de estiva.
Embora o requerente tenha exercido as funções de arrumador, a
similitude de atividades desenvolvidas pelo estivador possibilitam a
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

utilização da referida prova. Ademais, os PPPs anexados no evento 7 -
registram os fatores de risco a que submetidos o autor
PROCADM1/6
na função de arrumador e são coincidentes com os fatores de risco do
PPP paradigma, quais sejam: ruídos, queda de material, queda de nível,
prensagem, poeiras incomodas e postura inadequada.
Trata-se de exame aprofundado e estatisticamente inconteste, pois não
se resumiu a avaliar as condições de trabalho de pequeno número de
embarcações, ao contrário. O Exame de mais de sete anos, nos quais
diariamente se procedeu à apuração da pressão sonora sofrida em
cada tipo de navio, nas mais diversas atividades desenvolvidas pelos
serviços de estiva, resulta em apuração fidedigna das reais condições
de trabalho tão sujeito a variações, a depender da natureza da
embarcação, da mercadoria transportada e, ainda e mais importante, da
atividade desenvolvida pelo estivador. Além da constatação dos ruídos
suportados pelos trabalhadores, o PPP trouxe o exame da exposição
(TRF4, AC
às poeiras incomodas, queda de nível e postura inadequada.
5000006-02.2017.4.04.7008, DÉCIMA TURMA, Relatora FLÁVIA DA SILVA
XAVIER, juntado aos autos em
- trecho do inteiro teor)
08/11/2022
Veja-se ainda o seguinte trecho do inteiro teor de decisão que rejeita
embargos de declaração opostos pela parte autora, em caso
semelhante a este:
Na hipótese dos autos, a publicação do Tema 1083 não altera o
entendimento da Turma em casos símeis, pois o período em que há
reconhecimento de diferentes níveis sonoros, com medição de 77 a 101
decibéis, refere-se ao período até
cuja especialidade está
31/12/2003,
sendo reconhecida por vários fundamentos, inclusive ruído, com base
no formulário DSS8030.
A partir de
há formulário PPP detalhado que informa
01/01/2004,
exposição eventual a ruído.
Nesse contexto, a publicação do
confirma a
Tema 1083/STJ
compreensão já manifestada pela Turma no julgamento de casos
similares, pois os documentos técnicos juntados aos autos
comprovam exposição eventual ao ruído, enquanto a Tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1083 exige a comprovação da
"habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo".
No
mesmo
sentido,
menciono
os
seguintes
precedentes:
5000187-
e
5003860-04.2017.4.04.7008/PR,
66.2018.4.04.7008/PR,
julgados à unanimidade pela Turma
5000985-61.2017.4.04.7008/PR,
Regional Suplementar do Paraná, sob a relatoria do Exmo. Des. Federal
Luiz Fernando Wowk Penteado, na sessão de 15/03/2022.
(TRF4, AC 5003726-74.2017.4.04.7008, DÉCIMA TURMA, Relator OSCAR
VALENTE CARDOSO, juntado aos autos em 07/02/2023)
Registra-se que no PPP encaminhado pelo OGMO, relativo ao trabalho
do autor a partir de
há ocorrência de exposição a ruído
janeiro/2004,
nas intensidades de 82 a 87 decibéis, porém, as intensidades que
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

superam o limite de tolerância, quais sejam, 86 e 87 decibéis, ocorrem
de forma minoritária.
Não se desconhece a existência de acórdãos recentes da 11a Turma do
TRF4 que determinam o enquadramento da atividade de estivador exercida
após
entretanto aparentemente a prova constante nas ações
18/11/2003,
julgadas não incluía o laudo técnico da perícia produzida nestes autos e
tampouco o laudo de 2021 do OGMO, nos quais a intensidade do agente
físico ruído foi aferida na forma de NEN, tal qual previsto na tese firmada
pelo STJ quanto ao tema 1.083, e não houve constatação da presença de
outros agentes acima do respectivo limite de tolerância, tampouco de
agentes químicos cancerígenos. A exemplo (sem grifo no original):
Quanto ao método de aferição do agente nocivo ruído, esta Corte Regional
tem posicionamento segundo o qual a utilização de metodologia diversa da
prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO não inviabiliza o reconhecimento
da especialidade, bastando que a exposição esteja embasada em estudo
técnico realizado por profissional habilitado para tanto (AC 5015224-
47.2015.4.04.7200, Turma Regional Suplementar de SC, Relator Paulo
Afonso Brum Vaz, em
AC 5001695-25.2019.4.04.7101, Sexta
19/09/2019;
Turma, Relator João Batista Pinto Silveira, em
AC 5003527-
06/08/2020;
77.2017.4.04.7129, Quinta Turma, Relatora Gisele Lemke, em
.
08/07/2020)
[...]
3 . A exposição a múltiplos fatores de risco como ruído, poeiras e frio enseja
o reconhecimento da atividade de estivador como tempo especial, mesmo
após
(TRF4, AC 5004171-92.2017.4.04.7008, DÉCIMA
29/04/1995.
PRIMEIRA TURMA, Relatora ELIANA PAGGIARIN MARINHO, juntado aos
autos em
- trechos do interior e da ementa)
19/04/2023
Quanto aos demais agentes mencionados pela parte autora, o perito
judicial afirmou que a exposição a frio, poeiras, calor, radiações
ionizantes e não-ionizantes, pressões anormais, umidade, agentes
químicos, agentes biológicos e vibrações não excedia os limites de
tolerância estabelecidos pela NR-15 (evento 23, DOC1).
No que tange ao frio, acrescenta-se que no LTCAT produzido para o
OGMO em 2001 (evento 1, DOC16)​ , e aqueles emitidos nos anos de
2004 a 2011, apontam que os trabalhadores somente ficam expostos a
esse agente físico quando trabalham em cargas frigorificadas,
transportadas em navios com temperatura de -10oC, mediante utilização
de EPI. Entretanto, há algum tempo o porto de Paranaguá não recebe
navios frigorificados, ou seja, desde então deixou de existir a
exposição a frio. Nesse ponto, note-se que os PPP emitidos pelo OGMO
para a atividade desenvolvida a partir de
acima
janeiro/2004,
mencionados, nos quais foram relacionados os agentes presentes em
cada dia de trabalho, não há menção ao frio. Da mesma forma quanto
ao laudo produzido para o OGMO em 2021 (evento 58, DOC1, p. 26)
consta, na parte relativa ao frio, "não se aplica".
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

Sobre a umidade, nos laudos do OGMO de 2001 a 2011 mencionou-se o
contato direto com locais alagados ou encharcados nos dias de chuva,
porém, mediante utilização de EPI adequado. No laudo De 2021 acima
descrito, afirmou-se que "não se aplica ao caso" (evento 58, DOC1, p.
26).
O fornecimento de EPI foi afirmado no laudo pericial produzido nos
autos no 5001506- 79.2012.4.04.7008 (evento 23, DOC1, p. 5, itens "a" e
"b"):
a) A empresa OGMO apresentou Comprovantes de Fornecimento ao Autor
dos EPI Equipamentos de Proteção Individual: Capacete, calça, camiseta,
capa de chuva, sapato de segurança, botas de borracha, óculos, protetor
auricular, luvas (malha, sinaleira, vaqueta, nitrílica e raspa), meias térmicas,
jaqueta para frigorífico, blusa e protetor solar. Itens fornecidos com os
respectivos CA Certificados de Aprovação. Estes fornecimentos estão
datados de
a
22/07/1997
17/05/2011.
b ) O Autor declarou ter recebido os EPI Equipamentos de Proteção
Individual de modo habitual, no período a serviço da OGMO (
até
junho/1996
.
17/05/2011)
Os agentes poeiras, gases e vapores (não especificados e
quantificados) também não estão previstos como ensejadores de
aposentadoria especial. Note-se que no aludido laudo de 2021 há
referência à exposição a "particulado respirável", com concentração
inferior ao limite de tolerância, sendo a conclusão de que inexiste
insalubridade nesse ponto.
Além disso, ressalto, com base nos laudos técnicos analisados nesta
sentença, que também não se pode dizer que eventual exposição dos
estivadores no porto de Paranaguá a esses agentes ocorra de forma
habitual e permanente.
Relevante consignar que nenhum dos laudos técnicos apresentados
aponta exposição a sílica livre cristalina, cristalizada ou em quartzo. No
laudo pericial judicial constou que as mercadorias movimentadas pelo
Autor, como fertilizantes e grãos alimentares, não geram nuvens de
poeiras minerais ou sílica livre (evento 23, DOC1, p. 18, item "18.14",
"b").
Especificamente quanto ao fósforo, deve-se esclarecer inicialmente
que constou apenas em "relatório de inspeção" feito em 2005 por
encomenda do sindicato, e não pelo OGMO (evento 1, DOC18). De
qualquer forma, o próprio documento, emitido há cerca de 18 anos,
indica que esse produto químico compõe apenas determinado tipo de
fertilizante utilizado na agricultura (p. 14 do documento), todavia a
atividade de estivador é exercida no embarque e desembarque de
inúmeras cargas diversas, sendo que o contanto com esse fertilizante
Some-se
específico, se existente, certamente ocorre de forma eventual.
a isso o fato de que esse agente somente enseja aposentadoria especial
quando a exposição ocorre de modo habitual e permanente, não ocasional
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

nem intermitente, no exercício das seguintes atividades previstas pelo item
1.0.12 do Decreto
(item 1.0.12): a) extração e preparação de
3.048/1999
fósforo branco e seus compostos; b) fabricação e aplicação de produtos
fosforados e organofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes e
praguicidas); c) fabricação de munições e armamentos explosivos.
Sobre o calor, o perito judicial afirmou que não há fonte artificial de
calor no ambiente de trabalho do autor, como fornos e estufas, logo a
Acrescentou que a fonte natural solar não tem
exposição não é habitual.
presença permanente, altera-se a cada época do ano (evento 52, DOC1, p.
7-8). Outrossim, note-se que em regra o estivador portuário tem jornada de
seis horas diárias, sendo que dois dos quatro turnos de trabalho possíveis
ocorrem no período noturno. Ainda quanto a esse agente físico, frisa-se que
não foi mencionado no PPP relativo à atividade de estivador a partir de
O LTCAT do OGMO de 2021 afirma que a exposição ao agente
01/01/2004.
calor "não se aplica neste caso" (evento 58, DOC1, p. 19).
Relativamente à vibração, também não se pode afirmar a habitualidade,
pois essas atividades constituem pequena parte das diversas funções
exercidas pelo estivador.
No LTCAT do OGMO do ano de 2021 há informação da ocorrência de
vibração de corpo inteiro apenas na função de operador de equipamentos
específicos, quais sejam, pá-carregadeira (p. 59 e 63) e guincho (p. 50), o
que não é habitual.
No que tange ao caulim (https://www. gov. br/anm/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/outras-
publicacoes-1/6-2- caulim#:~:text=Em menor escala o caulim,auxiliares
de filtração, cosméticos, produtos), produto mineral mencionado pelo
autor, não está arrolado como agente nocivo no anexo do decreto no
3.048/99, não há informação de que consiste em agente cancerígeno e
não está previsto na LINACH. Veja-se que esse produto não foi
mencionado no laudo judicial e em diversos outros que instruem os
autos. De qualquer forma, eventual exposição é ocasional porque
relativa a apenas um dos diversos tipos de carga movimentados no
porto de Paranaguá e, por fim, ressalte-se que o laudo que apontou a
presença desse mineral também afirmou o uso de máscara respiratória
própria (evento 1, DOC16, p. 10).​
Ainda de acordo com o laudo pericial judicial, o estivador não é
exposto à periculosidade decorrente do abastecimento de navios pois,
ainda que isso ocorra durante seu turno de trabalho, haja vista a
distância entre a entrada do tanque do navio e os possíveis postos de
trabalho (evento 23, DOC1, p. 19). Também não se afirmou a existência
de risco no que tange à suposta movimentação de contêineres com
cargas inflamáveis (p. 20-21).
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

O autor apresentou outros documentos que não afastam as conclusões
dos laudos e formulários específicos da atividade de estivador no porto
de Paranaguá, já apontados nesta decisão, conforme analisa-se a
"laudo" particular elaborado em setembro de 2015
seguir:
O documento consiste em análise dos laudos do sindicato da categoria e do
OGMO que, apesar de concluir por intensidade de ruído na forma de nível
de exposição normalizado (NEN), utilizou fórmula cuja origem não
corresponde a média ponderada e ainda considerou uma jornada de
trabalho dupla, de 12 horas, fato que não é comum a todos os estivadores e,
ao que se sabe, não ocorre no Porto de Paranaguá há bastante tempo
(evento 1, DOC21).
estudo relativo a doenças respiratórias causadas pela poeira na
armazenagem de grãos vegetais, a partir da análise de silos e moegas
situados no Rio Grande do Sul ​ (evento 1, DOC23)​.
Apontou que a avaliação quantitativa nas moegas utilizando-se a coleta
gravimétrica revelou valores relativamente baixos de concentrações de
poeira inalável, provavelmente devido a ventilação natural existente nessas
áreas. Ainda que assim não fosse, o parecer técnico não mudaria o fato de
que não há previsão desse agente como ensejador de aposentadoria
especial. Além disso, ressalto, com base nos laudos técnicos analisados
nesta sentença, que também não se pode dizer que eventual exposição dos
estivadores no porto de Paranaguá a esses agentes ocorra de forma
habitual e permanente.​
análise jurídica da atividade dos estivadores do porto de Paranaguá
elaborada pela advogada Adriane Bramante (evento 31, DOC4).
O documento relata a evolução histórica do trabalhador avulso e dos portos
brasileiros, além de discriminar a legislação aplicável. Contudo, não houve
análise dos dados técnicos presentes nos LTCAT ou, ainda, no laudo pericial
judicial produzido no bojo dos autos no 5001506-79.2012.4.04.7008.
Portanto, esse parecer não é capaz de afastar as conclusões já
apresentadas nesta sentença.
fotografias do auto de constatação do Ibama produzido na ação civil pública
no 5000412-67.2010.4.04.7008 (evento 46).
Como se sabe, a comprovação da atividade ensejadora de aposentadoria
especial demanda prova técnica, embora as fotos possam demonstrara
existência de poeiras decorrentes das operações de carga e descarga de
produtos nos navios atracados nos portos de Paranaguá e Antonina, não
permitem aferir sua composição. Os agentes "poeiras", "gases" e "vapores",
mencionados de forma genérica, sem especificação e quantificação, bem
como o "farelo de soja" referido no aludido auto de constatação, não estão
previstos como ensejadores de aposentadoria especial.
[...]
Em resumo, não há qualquer prova de que esse trabalhador tenha sido
exposto aos agentes ensejadores de aposentadoria especial de modo
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, com
intensidade superior àquela prevista na legislação já acima indicada,
nos períodos de atividade posteriores a 18/11/2003.
Conforme se verifica, foi reconhecida a especialidade da atividade
desenvolvida pela parte autora nos intervalos em que se demonstrou a
exposição habitual e permanente a ruído no desempenho da atividade
de estivador.
Outrossim, houve análise pormenorizada em relação a todos os
agentes nocivos apontados e a toda documentação apresentada, não
apenas quanto ao ruído.
Há apenas pequeno ponto a ser reconsiderado. Com efeito, consta da
fundamentação da sentença que as decisões recentes do TRF4 acerca
dos trabalhadores portuários avulsos estivador e arrumador, no porto
de Paranaguá, são no sentido de enquadrar o período de atividade até
31/12/2003.
De fato, na hipótese dos autos não há motivo para distinção e
reconhecimento da especialidade apenas até
O feito está
18/11/2003.
instruído com os documentos probatórios - formulário DSS-8030
emitido pelo OGMO referente ao período de
a
e
01/04/1996
31/12/2003
laudo técnico de 2001 (evento 1, DOC16 e evento 1, DOC7, p. 85-86) -
que autorizam o enquadramento nos termos reconhecidos por este
Tribunal, até 31/12/2003.
Inicialmente, registro que havia divergências de interpretação estabelecidas
na Turma quanto ao julgamento dos processos que envolvem pedido de
reconhecimento de tempo de contribuição especial dos estivadores junto ao
Porto de Paranaguá.
Em geral, a dissonância em casos símeis se referia à valoração das provas
quanto ao período de
a
cujos pedidos estão
06/03/1997
31/12/2003,
fundamentados nas informações contidas no Quadro 7 do antigo Formulário
DSS8030 emitido pelo órgão de classe ao qual estão vinculados os
trabalhadores (Sindicato ou O. G. M. O.), usualmente emitidos com a
seguinte redação:
[...]
Em tais casos, esta Turma, pela maioria dos votos em sua composição
permanente, não reconhecia a especialidade daquele período controvertido,
mas o resultado era revertido em sessões de julgamento com o quorum
ampliado, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado, no processo 5000223-
74.2019.4.04.7008, na sessão de 20/04/2021:
[...]
Nesses casos, em geral o período até
não é objeto da lide, pois
28/04/1995
averbado pelo INSS no âmbito administrativo por presunção legal decorrente
do enquadramento por categoria profissional.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

Outrossim, o período de
a
é incontroverso na Turma,
29/04/1995
05/03/1997
sendo reconhecida a especialidade com base nas informações de exposição
a ruído superior a 80 dB, limite vigente à época.
[...]
No que tange períodos posteriores a
em que o autor
31/12/2003
trabalhou como estivador, reitero que a sentença analisou com
precisão os pontos controvertidos.
Acrescento, em relação ao tópico, as seguintes considerações.
Em relação a estes períodos, consta dos autos formulários PPP emitidos
pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário e Avulso do
Porto Organizado de Paranaguá -
relativos aos períodos de
OGMO/PR,
a
(evento 1, DOC11),
a
29/07/2005
28/02/2017
01/03/2017
30/09/2018
(evento 1, DOC12),
a
(evento 1, DOC13) e
29/07/2005
28/02/2017
a
(evento 1, DOC10). Cumpre destacar que os
06/10/2018
31/12/2019
formulários não apresentam tópico conclusivo, mas elencam atividades
praticamente diárias do segurado, bem como os locais, navios, função e
descrição das atividades em circunstâncias muito variadas.[...]
[...]
Verifica-se dos laudos que foram efetuadas medições em diferentes
embarcações.
Reitero que o limite de tolerância para ruído é de 80 dB(A) até 5.3.997;
de 90 dB(A) de 6.3.1997 a 18.11.2003; e de 85 dB(A) a partir de
19.11.2003, não sendo, na hipótese, possível o reconhecimento da
especialidade pelo ruído após 31.12.2003.
Da análise dos formulários PPP juntados e dos laudos apresentados, é
possível a conclusão no sentido de que a exposição habitual e
permanente se dava em relação ao ruído superior a 80 dB(A), não
sendo possível concluir que fosse, de forma habitual e permanente,
superior a 85 dB(A). Assevero que os documentos apresentados, em
especial o PPP expedido pelo OGMO, expedido em 2004, demonstram
grande oscilação no nível de ruído, dependendo da atividade
desempenhada pelo autor em cada dia de trabalho, constatando-se
exposição de forma eventual ou ocasional.
Acrescento, ainda, no que se refere à metodologia de medição do
ruído, que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos
), fixou no Tema 1083
(REsp 1.886.795/RS
a seguinte tese:
"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes
níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser
adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde
que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência
da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação
do serviço.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

O acórdão foi assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL.
HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE
EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL
MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO. 1.
A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu
§ 3o,
art. 57,
disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida
a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e
permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. 2. A questão central objeto deste
recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício
de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído,
quando
constatados
diferentes
níveis
de
efeitos
sonoros,
considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de
ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A
, no § 1o do
estabelece
Lei n. 8.213/1991
art. 58,
que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT nos termos da legislação
trabalhista. 4. A partir do Decreto n.
é que se tornou
4.882/2003,
exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado - NEN (também
chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de
85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.
5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição
do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social,
não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o
regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.
6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo
pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora,
pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial
somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do
NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia
com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no
do
e na jurisprudência pátria, consolidada na
art. 369
CPC/2015
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o
critério do pico de ruído. 8. Para os fins do
, firma-
art. 1.039, CPC/2015
se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por
meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa
informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído
(pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na
produção do bem ou na prestação do serviço." 9.
, o acórdão do
In casu
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a
aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento
do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de
maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído
apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual
merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido.
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
(REsp 1886795/RS
SEÇÃO, julgado em
D Je
18/11/2021,
25/11/2021)
Como se vê do item 4 da ementa, somente a partir do Decreto n.
é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil
4.882/2003
Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de
Exposição Normalizado - NEN (também chamado de média ponderada)
em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial.
O item 5 determina que para os períodos de tempo de serviço especial
anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN,
visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o
regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.
O item 6 estabelece que descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos
diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em
consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a
jornada de trabalho.
A orientação contida do item 7 em conjunto com a parte final do item 8
dispõe que, na ausência de indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
deve ser utilizado o critério do pico de ruído, e que caberá ao Juízo
determinar a realização de perícia técnica para aferir a a habitualidade e
a permanência da exposição do trabalhador àquele nível de pressão
sonora insalubre. Nesta hipótese, entende-se que a perícia será
necessária se o PPP ou Laudo não indicarem a habitualidade e a
permanência do segurado em trabalho com exposição a picos de ruído
nocivo.
Na hipótese dos autos, a publicação do Tema 1083 não altera o
entendimento da Turma em casos símeis, pois o período em que há
reconhecimento de diferentes níveis sonoros, com medição de 77 a 101
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

decibéis, refere-se ao período até
cuja especialidade está
31/12/2003,
sendo reconhecida por exposição a vários agentes nocivos, com base
no formulário DSS8030.
A partir de
há formulário PPP detalhado que informa
01/01/2004,
exposição eventual a ruído.
Nesse contexto, a publicação do
confirma a
Tema 1083/STJ
compreensão já manifestada pela Turma no julgamento de casos
similares, pois os documentos técnicos juntados aos autos
comprovam exposição eventual ao ruído, enquanto a Tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1083 exige a comprovação da
"habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo".
[...]
Em relação aos demais agentes nocivos, como se observa, alguns
"fatores de risco" apontados, como "queda de nível" e "postura
inadequada", não correspondem a agentes nocivos admitidos pela
legislação previdenciária, bem como aponta uso de EPI eficaz
(penúltima coluna), exceto para o item "postura inadequada".
A interpretação de referidos documentos apresenta dois pontos
essenciais. Primeiro, a exposição a tais agentes nocivos somente se dá
quando o trabalhador fosse designado para faina específica, onde
fosse possível a ocorrência do agente nocivo compatível com o local.
Por exemplo, se houve prestação de serviços no porão do navio, não
há que se cogitar, a princípio, do agente "frio", podendo ou não
estarem presentes os demais agentes. Se houve exposição a umidade,
essa, nos termos do referido documento, ocorreria apenas dos dias de
chuva. O mesmo raciocínio haveria de ser feito em relação aos demais
agentes, porém haveria falta de dados pois, v. g., a existência de
insalubridade no porão de um determinado navio não comprova,
necessariamente, as condições de ambientais no porão de outro
determinado
navio.
Essas
condições
somente
poderiam
ser
comprovadas caso fossem identificadas fontes de insalubridade
comum a todos os navios, o que não se pode concluir pois o
documento não aponta as fontes ou a origem da insalubridade, nem
por que meios foi medida.
O segundo ponto, é que ainda que se admitisse a presença de tais
agentes nocivos, o laudo produzido pelo
indica que os
OGMO/PR
trabalhadores portuários "são (estavam) protegidos com a utilização de
Equipamentos de Proteção adequados aos trabalhos, conforme NR-6".
Conforme é de conhecimento geral, o fornecimento de equipamentos
de proteção, no caso inclusive com menção da norma técnica
respectiva (NR-6), neutralizam o agente nocivo, impondo, em
consequência, a descaracterização da especialidade do trabalho, na
medida em que, afora o ruído, não se cuida de alguma daquelas
exceções, tratadas no IRDR 15 deste Tribunal, em que é reconhecida a
ineficácia do EPI em razão da natureza do agente agressivo.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

Assim, por tais deficiências, os documentos não servem como prova,
pois produzidos de forma genérica, sem indicação das fontes de ruído,
e de insalubridade, com as respectivas medições, e tampouco indicar
as características dos diversos locais de trabalho, sem estar vinculado
a laudos produzidos pelo contratante da mão de obra. Com efeito, a
legislação, a partir de 06.05.1997 exige a comprovação de agenes
nocivos mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
Nesse contexto, se havia a presença de agentes nocivos aos trabalhadores
agenciados pela
certamente lhe cabia orientar aos contratantes
OGMO/PR,
sobre a necessidade de neutralização desses agentes por meio de EPI, para
que fossem contabilizados como custos da mão de obra agenciada. Porém,
na medida em que, emite documento atestando o fornecimento de
equipamentos de proteção adequados aos trabalhos, dito documento deve
ser valorado em toda a extensão das informações que contém acerca dos
fatos para os quais serve de prova.
[...]
Cumpre ressalvar, ainda no tocante ao período a partir de 01/01/2004,
que considerando a ausência de PPP e de laudos objetivos que
comprovem a exposição habitual e permanente dos trabalhadores a
agentes nocivos, tem sido requerido o enquadramento com base na
associação de agentes, com ênfase na alegação de exposição a poeiras
vegetais ou minerais, e mediante a juntada de vários laudos produzidos
em diversos períodos de tempo, por diferentes entidades.
Tal situação foi analisada no voto do Desembargador Federal Luiz
Fernando Wowk Penteado, condutor do já referido precedente 5000223-
74.2019.4.04.7008, em julgamento proferido no
ampliado na
quorum
forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, em excerto que
transcrevo e peço vênia para adicionar às razões de decidir, pela
similitude com o caso concreto:
Para apuração das condições de trabalho a partir de
utilizo-
01/01/2004
me do Perfil Profissiográfico Previdenciário elaboradora pelo Órgão de
Gestão de Mão-de-Obra do Trabalhador Portuário e Avulso do Porto
Organizado de Paranaguá -
constante dos autos
OGMO/PR,
50002580520174047008 (ev. 4). Para tanto, faço acompanhar do
presente voto respectivo trabalho pericial.
Referido documento compôs o acervo probatório de diversos
processos previdenciários com trâmite na Circunscrição Judiciária de
Paranaguá debatendo idêntico tema - reconhecimento da especialidade
do labor de estivadores e afins no Porto de Paranaguá, v. g: (500040-
74.20174047008; 5002717- 142016.404.7008; 5000470-60.2016.404.7008;
5000394-36.20164047008;
5003813-642016.404.7008;
5000090-
03.2017.404.7008; 5002788-16.2016.404.7008, entre outros).
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

Registre-se que o PPP em questão foi baseado em inspeções no Porto
de Paranaguá no período de
até
Foram mais de
03/01/2004
31/03/2011.
07 anos ininterruptos de avaliações quase que diárias de dezenas de
centenas de navios atracados no Porto, averiguando as condições de
trabalho das funções de portoló, contra-mestre de porão, estivador em
equipe, operador de ponte, operador de guincho, operador de
empilhadeira e contra-mestre geral, entre outras, mas todas ligadas aos
serviços de estiva.
As atividades descritas no PPP são as seguintes: opera guincho
elétrico e hidráulico nas movimentações de cargas; opera equipamento
de guindar a bordo do navio; executa serviços necessários no porão;
opera equipamento tipo empilhadeira dentro do porão no trabalho de
arrumação e empilhamento; executa serviços de estivagem de carga;
orienta o operador de guincho durante a movimentação de cargas
utilizando
várias
comunicações;
auxilia
o
guincheiro
nas
movimentações de carga; opera equipamento elétrico e hidráulicos nas
movimentação de carga, entre outros.
Trata-se de exame aprofundado e estatisticamente inconteste, pois não
se resumiu a avaliar as condições de trabalho de pequeno número de
embarcações, como nos laudos constantes destes autos e de outros
processos similares, ao contrário. O Exame durante mais de sete anos,
nos quais quase que diariamente se procedeu à apuração da pressão
sonora sofrida pelo segurado em cada tipo de navio, nas mais diversas
atividades desenvolvidas pelos serviços de estiva, resulta em apuração
mais fidedigna das reais condições de trabalho. Além da constatação
dos ruídos suportados pelos trabalhadores, o PPP trouxe o exame da
exposição às poeiras incomodas, queda de nível e postura inadequada.
Cabe notar a grande contagem de navios avaliados nesse trabalho
pericial, dos mais diversos tipos de embarcação e produtos
transportados, totalizando dezenas de centenas de navios, beirando ao
milhar, demonstrando assim o exame no maior espectro de
embarcações possível.
A diversidade de navios atracados diariamente no Porto sugerem
variantes das mais diversas matizes: ano de fabricação, condições de
manutenção, qualidade dos equipamentos embarcados, tecnologia da
embarcação, tipo de mercadoria transportada, forma de embarque e
desembarque da carga, se frigorífico, se graneleiro, se roll-on roll-off,
se contaneiro, enfim, uma miríade de variantes que exigem um exame
de centenas de navios a trazer um panorama mais próximo da
realidade. Não nos parece que poucos navios sejam, estatisticamente,
um número adequado ao exame.
Referido Perfil Profissiográfico Previdenciário, produzido pelo Órgão
de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalhador Portuário e Avulso do Porto
Organizado de Paranaguá -
passa a detalhar as atividades
OGMO/PR,
diárias do estivador, bem como a incidência de agentes nocivos.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

Observa-se que na maior parte do tempo havia exposição apenas a
ruídos inferiores a 85 dB, com picos de 87 dB de forma bastante
eventual. Desse modo, como habitualmente os níveis de pressão
sonora estavam dentro do limite legal para a época, não há direito à
contagem de tempo especial pela exposição ao ruído. Os demais
agentes consignados no formulário, como queda de nível, queda de
material, prensagem, postura inadequada e poeiras incômodas não
encontram amparo legal a ensejar o reconhecimento da especialidade
do labor.
Considerando a qualidade do trabalho pericial demonstrado no referido PPP,
bem como a necessidade de padronizar as decisões judiciais, evitando
concessões de benefícios previdenciários diferenciados e conflitantes para a
mesma classe de segurados, a depender da instrução de cada processo,
julgo a propriedade da utilização da respectiva prova emprestada, com fulcro
no
do CPC.
art. 372
Portanto, a partir da avaliação produzida no citado PPP, iniciada em
não é mais cabível o reconhecimento da especialidade da
03/01/2004,
atividade de estivador, bem como das funções decorrentes na área
portuária, como portoló, contra-mestre de porão, estivador em equipe,
operador de ponte, operador de guincho, contra-mestre geral e todas as
demais atividades ligadas aos serviços de estiva.
De fato, conforme se verifica dos documentos apresentados, não há
informação de trabalho permanente em condições insalubres, sendo
que nem todos os elementos indicados podem ser considerados
especiais (v. g., queda de nível, postura inadequada), bem como há
algumas medições de ruído abaixo do limite legal, e no tocante à
poeira, há indicação de uso de EPI eficaz, com registro dos respectivos
C. A. (Certificado de Aprovação).
No que tange à alegação de que o autor estaria exposto ao elemento
fósforo, o código 1.0.12 do anexo IV ao Decreto
prevê as
3048/99
seguintes atividades que podem ser consideradas insalubres por
exposição ao fósforo:
[...]
No caso, tal exposição não restou comprovada no caso concreto do
autor, segundo os critérios previstos na legislação previdenciária, pois
o autor não trabalhou em tais atividades, mas apenas na movimentação
de cargas embaladas no Porto de Paranaguá. Os documentos que
retratam suas efetivas atividades, como os PPPs, não mencionam tal
circunstância.
Registre-se, outrossim, que o reconhecimento dos períodos de
especialidade, nesses casos, se dá sempre em face das provas juntadas em
cada processo, notadamente porque, embora os cargos ou nomenclatura
das
funções
sejam
semelhantes,
as
atividades
efetivamente
desempenhadas pelos trabalhadores, assim como os locais da prestação do
serviço e os eventuais agentes insalubres, são muito variados, dependendo
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

da alocação de cada trabalhador em cada local de trabalho, conforme a
necessidade da empresa tomadora da mão de obra.
[...]
Conclusivamente, no presente caso, após o reexame dos elementos de
prova que instruem o processo, observo que é possível o reconhecimento da
especialidade da atividade desempenhada nos períodos até 31/12/2003.
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões
postas. Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os
argumentos levantados pelas partes. A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
DO
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
ART. 489
CPC/2015
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Nesse sentido: EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi,
21.315/DF,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.725.450/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Em relação à exposição a ruídos, observa-se que este Superior Tribunal,
quando do julgamento do
,
, sob a sistemática dos
REsp 1.886.795/RS Tema 1.083/STJ
recursos especiais repetitivos, firmou a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício
de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como
critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial
comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na
produção do bem ou na prestação do serviço”.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

No ponto, o Tribunal Regional concluiu pela não comprovação da
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo acima do limite de
tolerância.
Assim sendo, o julgado encontra-se em conformidade com o entendimento
ratificado no julgamento do Tema n. 1.083 dos recursos repetitivos, conforme se consta
de sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL.
HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE
EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL
MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.
1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu
§ 3o, disciplina
art. 57,
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao
segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a
exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição
contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.
2. A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela
exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos
sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de
ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado
(NEN).
3. A
, no § 1o do
estabelece que a comprovação da
Lei n. 8.213/1991
art. 58,
efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário
com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT
nos termos da legislação trabalhista.
4. A partir do Decreto n.
é que se tornou exigível, no LTCAT e
4.882/2003,
no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível
de Exposição Normalizado - NEN (também chamado de média ponderada)
em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial.
5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do
referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há
que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do
tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por
ocasião do desempenho das atividades.
6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela
média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse
critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo
durante a jornada de trabalho.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não
houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a
controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme
disposto no
do
e na jurisprudência pátria, consolidada na
art. 369
CPC/2015
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do
pico de ruído.
8. Para os fins do
, firma-se a seguinte tese:
art. 1.039, CPC/2015
"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela
exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição
Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como
critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica
judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente
nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."
9.
, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que
In casu
concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o
reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado
nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de
ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual
merece ser mantido.
10. Recurso da autarquia desprovido.
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
(REsp n. 1.886.795/RS
julgado em
DJe de
)
18/11/2021,
25/11/2021.
Além disso, a revisão do julgado demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra defeso devido à natureza excepcional da via
eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao agente poeira, ficou consignado que "há indicação de uso
de EPI eficaz, com registro dos respectivos C.A. (Certificado de Aprovação)"
(sem grifos no original).
Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do ARE n.
sob a sistemática da repercussão geral, conclui que o
664.335/SC,
segurado somente faz jus à concessão de aposentadoria especial se houver a efetiva
exposição aos agentes agressivos prejudiciais à saúde, de modo que o uso de EPI
eficaz descaracteriza a condição especial da atividade, à exceção dos trabalhadores
submetidos ao agente agressivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
Da mesma forma, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça é de que "o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade
como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real
efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente
demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.
Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de divergência
ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual" (AgInt no REsp
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
2.043.364/CE,
DJe de
.
26/06/2023,
30/06/2023)
Na mesma linha de cognição (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. EPI. NEUTRALIZAÇÃO DA
INSALUBRIDADE.
. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE
SÚMULA 7/STJ
TEMPO COMUM EM ESPECIAL. CRITÉRIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE
QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA.
PRECEDENTE DO STJ.
1. "E assente nesta Corte que o fornecimento pela empresa ao
empregado Equipamento de Proteção Individual - EPI não afasta, por si
só, o direito ao beneficio de aposentadoria com a contagem de tempo
especial, devendo ser apreciado caso a caso. a fim de comprovar sua
real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que
devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante
a jornada de trabalho. E incabível, em sede de recurso especial, a
análise da eficácia do EPI para determinar a eliminação ou
" (STJ.
neutralização da insalubridade, devido ao óbice da Súmula 7/STJ
AgRg no
, Rel. Ministro Humberto Martins. Segunda
AREsp 402.122/RS
Turma, DJede 25.10.2013).
2. O STJ, ao julgar o Recurso Especial
(de minha relatoria,
1.310.034/PR
Primeira Seção. DJe 19.12.2012), submetido à sistemática do
-C do
art. 543
, firmou entendimento segundo o qual se aplica ao direito de
CPC/1973
conversão entre tempo comum e especial a lei em vigor à época da
aposentadoria, independentemente do período no qual as atividades foram
exercidas pelo segurado.
3. A lei vigente no momento da aposentadoria, quanto ao direito à conversão
do tempo de serviço comum em especial, era o
§ 5o, da
art. 57,
, com a redação dada pela
, que suprimiu a
Lei 8.213/1991
Lei 9.032/1995
possibilidade de conversão de tempo comum em especial, mantendo apenas
a hipótese de conversão de tempo especial em comum.
4. No caso dos autos, o requerimento da aposentadoria foi em 20.8.2008,
quando não mais autorizada a conversão de tempo comum em especial,
objeto da presente ação.
5. Recurso Especial do INSS não conhecido e Recurso Especial do
segurado não provido. (REsp
Rel. Ministro HERMAN
1.662.17l/RJ,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/09/2017)
Em recente julgado, a questão relacionada à informação no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre o uso do EPI foi apreciada pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n.

2.080.584/PR,
e
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.
2.082.072/RS
2.116.343/RJ,
1090), relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
sendo
22/4/2025,
definida a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a
existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em
princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas
quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial
é reconhecido.
II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a
ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das
normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou
insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e
conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da
ineficácia do EPI.
III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de
dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao
autor.
No caso, o Tribunal Regional Federal da 4a Região afastou a condição de
insalubridade, em relação ao agente nocivo poeira, haja vista que há indicação de uso
de EPI eficaz, com registro dos respectivos Certificados de Aprovação (C.A.), em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Acrescente-se, ainda, que elidir a conclusão do julgado em relação à
eficácia do uso de EPI – com o fim de reconhecer a condição insalubre em relação ao
elemento poeira – demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que
se mostra inviável em recurso especial, de acordo com o teor da
.
Súmula n. 7/STJ
No que concerne à suposta exposição ao elemento fósforo, o Tribunal a quo
concluiu pela ausência de comprovação(e-STJ, fl. 6.085; sem grifos no original):

No que tange à alegação de que o autor estaria exposto ao elemento
fósforo, o código 1.0.12 do anexo IV ao Decreto
prevê as seguintes
3048/99
atividades que podem ser consideradas insalubres por exposição ao fósforo:
[...]
No caso, tal exposição não restou comprovada no caso concreto do
autor, segundo os critérios previstos na legislação previdenciária, pois
o autor não trabalhou em tais atividades, mas apenas na movimentação
de cargas embaladas no Porto de Paranaguá. Os documentos que
retratam suas efetivas atividades, como os PP Ps, não mencionam tal
circunstância.

Portanto, a controvérsia também foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis
de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a
na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso
Súmula n. 7/STJ
especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

Quanto ao dissídio jurisprudencial, impende registrar que, consoante
iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à admissão
do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
a
alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE
DJe de
.
27/2/2018,
8/3/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56846624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:04
Código de Controle do Documento: 1741302f-e2d5-4c13-b5ac-40891aec2909

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.207.967 / PR
Número Registro: 2025/0128121-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006820820214047008
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NILSON DA COSTA
ADVOGADOS
: ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILSON DA COSTA
ADVOGADOS : ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA57145054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:53:59
Código de Controle do Documento: fede5d9a-4ff6-43cd-b8df-e1d4709a238e

Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57145054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:53:59
Código de Controle do Documento: fede5d9a-4ff6-43cd-b8df-e1d4709a238e